Tribunal: TJBA
Processo: 8074431-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074431-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CLENISIO RABELO SANTANA

Advogado(s)
:
DAVID SOUZA QUINTEIRO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. NATUREZA JURÍDICA DA OBRIGAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL TÁCITA.
RECONHECIMENTO PELO
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
TRANSITADO EM JULGADO
–
ACÓRDÃO DO TJBA
. CONSECTÁRIOS LEGAIS
APLICADOS DE FORMA CORRETA, PELO ESTADO DA BAHIA, EM ANÁLISE PERFUNCTÓRIA
.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO ORA AGRAVANTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação do ente público e homologou seus cálculos, por entender que a obrigação indenizatória fixada no título executivo possui natureza contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica (contratual ou extracontratual) da obrigação de indenizar imposta ao Estado da Bahia, para fins de fixação do termo inicial dos juros de mora e demais consectários legais na fase de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A definição da natureza da obrigação deve ser extraída dos fundamentos que alicerçam o título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada.

O acórdão exequendo (ID 74598725), ao reconhecer o direito à indenização pela utilização de imóvel particular e pela incumbência de guarda de bens públicos por décadas sem a devida contraprestação, fundamentou a decisão com base em institutos próprios do direito contratual, como o dever de boa-fé entre contratantes (art. 422 do CC) e a vedação ao enriquecimento sem causa em contratações administrativas irregulares.

A estrutura da relação jurídica, caracterizada pela existência de obrigações recíprocas (guarda de bens versus contraprestação pecuniária), configura um contrato tácito ou uma relação jurídica de natureza sinalagmática, afastando a tese de responsabilidade civil extracontratual.

Sendo a obrigação de natureza contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e não do evento danoso (Súmula 54/STJ), mostrando-se correta a decisão agravada que homologou os cálculos do executado com base nessa premissa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A natureza jurídica da obrigação fixada em título executivo judicial, se contratual ou extracontratual, deve ser aferida a partir dos fundamentos determinantes (ratio decidendi) do julgado exequendo, sendo vedada sua rediscussão em fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. Reconhecido no título judicial que a indenização decorre do descumprimento de uma contraprestação por serviço de guarda e uso de imóvel, com fundamento na boa-fé contratual (art. 422, CC), a relação jurídica é de natureza contratual, incidindo juros de mora desde a citação (art. 405, CC).

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 85, §11, e 1.015, parágrafo único. Código Civil, arts. 405 e 422.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1366694/MG. STJ, Súmula 54.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8074431-14.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
CLENISIO RABELO SANTANA
e como Agravado o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA